Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603189-54.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ADEMIR BRASIL FILHO
Órgão julgador: EMBARGANTE: ADEMIR BRASIL FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0603189-54.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por ADEMIR BRASIL FILHO,
CPF: 740.418.359-68, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Social Liberal - PSL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 ADEMIR BRASIL FILHO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ADEMIR BRASIL FILHO (REQUERENTE)
HELIO AUGUSTO MACHADO FILHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
71998
16
10/03/2020 13:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.933

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603189-54.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: ADEMIR BRASIL FILHO
ADVOGADO: HELIO AUGUSTO MACHADO FILHO - OAB/PR36773
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO
2018.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS DE CANDIDATO. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS
1.
Em Prestações de Contas, excepcionalmente, é admitida a
apresentação de documentos em sede
de
Embargos
de
Declaração,
prestigiando a busca pela verdade
real.
2. Embargos conhecidos e acolhidos
para aprovar as contas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
acolheu-os, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2020

Num. 7199816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013440057500000006801592
Número do documento: 20031013440057500000006801592

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ademir Brasil Filho em face do
Acórdão nº 54.954 (id. 4524616), que julgou não prestadas as contas apresentadas pelo
embargante.
Em suas razões (Id. 4778066), o embargante defende que houve erro na decisão
que julgou a prestação de contas como não prestadas. Argumenta que a prestação de contas
final foi apresentada em 06/11/2018, perante o Sistema Web. Juntou novos documentos. Por
fim, requer o provimento dos embargos para o fim de reformar a decisão colegiada, com a
aprovação das contas.
Em virtude dos novos documentos, o feito foi encaminhado à Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias, que, após análise, apontou que a única irregularidade constatada foi a
apresentação intempestiva das contas finais em 21/10/2019 e, por esse motivo, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 6587766).
Devidamente intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id.
6707416) pelo não conhecimento dos Embargos em face de sua intempestividade.
É o relatório.

II - VOTO

II.i. Tempestividade
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id. 6707416) pelo não
conhecimento dos Embargos, alegando a sua intempestividade.
O art. 275, § 1º do Código Eleitoral regula que os Embargos de Declaração serão
opostos no prazo de 3 (três) dias, contados da data de publicação da decisão embargada, em
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
Já a parte final do art. 231, IV do CPC dispõe que considera-se dia do começo do
prazo a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação
ou a intimação se realizar em cumprimento de carta.
No caso concreto, foi expedida carta de ordem para intimação pessoal do
prestador do acórdão nº 54.954, a qual foi encaminhada para cumprimento ao Juízo da 39ª
Zona Eleitoral de Reserva-PR (id. 4548766).
Num. 7199816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013440057500000006801592
Número do documento: 20031013440057500000006801592

A juntada da carta de ordem cumprida aos autos ocorreu em 13/09/2019
(sexta-feira) (id. 4714166).
Então, o início do prazo de 03 dias para a interposição dos Embargos se deu em
16/09/2019 (segunda- feira), sendo que a interposição do recurso foi feita tempestivamente em
18/09/2019.
Assim, os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

II.ii. Possibilidade de Apresentação de Documentos em Sede de Embargos
de Declaração
Por ocasião da interposição destes Embargos de Declaração o embargante juntou
aos autos novos documentos.
Com efeito, consideradas as alterações trazidas pela Lei nº 12.034/2009, os feitos
relativos à prestação de contas assumiram natureza jurisdicional, pelo que restaria afastada a
possibilidade de admissão da juntada de documentos nesta fase do processo. No entanto, a
respectiva produção de provas se justifica na busca pela verdade real, quanto às fontes de
financiamentos e aplicação dos recursos de campanha ante o interesse público em aferir a
regular contabilidade quanto à arrecadação e aplicação dos recursos.
Esta Corte Eleitoral já decidiu que é possível a juntada de documentos em
Embargos de Declaração opostos em sede de Prestação de Contas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO
FEDERAL - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO
QUE DESAPROVOU AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS
COM
OS
EMBARGOS.
POSSIBILIDADE.
INTERESSE
PÚBLICO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE AFASTA AS
INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO.
FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES,
PARA APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
(...)
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração,
vem sendo admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das
contas eleitorais, atendendo ao interesse público de fiscalizar o
financiamento e aplicação dos recursos das campanhas. Precedentes.
Num. 7199816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013440057500000006801592
Número do documento: 20031013440057500000006801592

3. Novos documentos que permitem a análise das movimentações financeiras
realizadas com recursos provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC. Irregularidades sanadas.
4. A não observância das formalidades previstas no art. 74, §1º, inciso II, alínea
"a" da Resolução nº 23.553/2017 não impedem a análise das contas
apresentadas, acarretando, tão somente, apontamento de ressalva. Embargos
conhecidos e providos com efeitos infringentes, para aprovar com ressalvas as
contas do candidato Irineu Rodrigues.
(ED n 0602976-48.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54709 de 05/06/2019, Rel.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 11/06/2019)

ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS – JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao
candidato a mais ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de
.
suas contas de campanha
para aprovar as contas com ressalvas.
2. Embargos conhecidos e acolhidos
(PC 0602197-93.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55.347 de 05/11/2019, Rel. Des.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO)
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pelo prestador é a medida que melhor se coaduna com a natureza e
com o objetivo do procedimento de prestação de contas, devem ser examinados os novos
documentos apresentados com a peça embargatória.

II.iii. Mérito
No mérito, o recurso merece provimento.
O embargante alega que, a despeito das contas terem sido julgadas não
prestadas, teria encaminhado as contas pelo sistema web em 06/11/2018.
As contas do ora embargante foram julgadas não prestadas, em acórdão que
recebeu a seguinte ementa (Id. 4524616):
Num. 7199816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013440057500000006801592
Número do documento: 20031013440057500000006801592

PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 – CANDIDATO – OMISSÃO
NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – CITAÇÃO REALIZADA NOS TERMOS
DO ARTIGO 52, §6º, IV, DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 – CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE 23.553/17. -
IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO – UTILIZAÇÃO IRREGULAR –
DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO.
1. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à
realização das eleições. Inteligência do art. 52 da Resolução TSE 23.553/2017.
2. A não prestação das contas após a citação do candidato para apresentá-las
nos termos do artigo 52, § 6º, IV, da Resolução TSE 23.553, com a advertência
expressa das consequências da não apresentação, impõe o julgamento das
contas não prestadas, com fulcro no art. 77, inciso IV, "a", da Resolução TSE n°
23.553/2017.
3. A decisão que julga as contas não prestadas ao candidato, acarreta o
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº 23.553/2017).
4. Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme previsto no art. 82, § 1º da Resolução
TSE 23.553/17.
5. Contas julgadas não prestadas.
O Setor Técnico, ao apreciar os documentos juntados com os Embargos de
Declaração, opinou pela aprovação das contas com ressalva, tendo em vista que remanesceu
uma única irregularidade, qual seja a entrega intempestiva das contas finais em 21/10/2019 (id.
6707416).
A respeito, na esteira do art. 29, III da Lei 9.504/1997, o
do art. 52 da
caput
Res.-TSE 23.553/2017 assim dispõe:
Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à
Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das eleições.
Com efeito, a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
Conforme apontado no parecer técnico conclusivo (id 6587766), o candidato
prestou as contas finais de campanha de forma intempestiva, em 21/10/2019.
Num. 7199816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013440057500000006801592
Número do documento: 20031013440057500000006801592

Contudo, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso
concreto, não pode ser considerada grave, tendo em vista que não dificultou - ou o fez
minimamente - a análise e fiscalização da movimentação financeira havida, tratando-se de
falha de natureza meramente formal, não comprometendo a regularidade das contas.
Nesses termos é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO
FISCAL DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. POSSIBILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS
NÃO CONSOLIDADOS. EXISTÊNCIA DE FALHAS FORMAIS QUE NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a
intempestividade constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de
ressalvas.
[...]
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)
Dessa forma, devem ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de
Declaração para aprovar as contas com ressalva, nos termos do art. 77, II da Res.-TSE
23.553/2017.

III. CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos de Declaração opostos
e, no mérito, por acolhê-los com efeitos modificativos, para aprovar com ressalva as contas
apresentadas por
.
ADEMIR BRASIL FILHO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603189-54.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: ADEMIR
BRASIL FILHO - Advogado do(a) REQUERENTE: HELIO AUGUSTO MACHADO FILHO -
PR36773
Num. 7199816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013440057500000006801592
Número do documento: 20031013440057500000006801592

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 09.03.2020.
Num. 7199816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/03/2020 13:44:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031013440057500000006801592
Número do documento: 20031013440057500000006801592